Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702282-40.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPERMERCADO PESSOA LTDA - ME APELADO: ATACADAO S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as questões preliminares formuladas nas contrarrazões (id 18639552), conforme dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 10 (dez dias), já considerado o disposto no art. 186 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator